Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O PERCENTUAL EXECUTADO PELA EMPREITEIRA E O QUE FOI PAGO PELOS DONOS DA OBRA. DANOS MATERIAIS CORRETAMENTE QUANTIFICADOS NA SENTENÇA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a empreiteira e a sua representante legal não cumpriram, na íntegra, a obrigação contratual consistente na construção de casa em favor dos donos da obra, fazendo jus a parte prejudicada ao recebimento das sanções contratuais cabíveis em decorrência do inadimplemento contratual suportado.
2. Além da devolução da diferença entre o percentual da obra executado pela empreiteira (49,03%) e o que foi efetivamente pago pelos donos da obra (58,24%), estes últimos também devem receber multa pelo descumprimento da avença e serem ressarcidos dos gastos necessários à correção dos serviços mal executados e dos aluguéis pagos a maior em decorrência do atraso na obra, nos termos contidos na r. sentença.
3. O mero inadimplemento do contrato de empreitada, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, não tendo os autores logrado êxito em comprovar a existência de repercussão extrapatrimonial decorrente desse evento que seja capaz de violar os seus direitos da personalidade.
4. Afasta-se a incidência da multa por litigância de má-fé quando inexistente dolo processual, manifesta intenção de tumultuar o andamento do feito ou quaisquer das hipóteses constantes no art. 80 do Código de Processo Civil, não havendo também nenhum indício relevante acerca da prática do delito de falso testemunho.
5. Não se revela possível revogar, neste momento processual, tutela de urgência de natureza cautelar deferida pelo juízo de primeiro grau com vistas a assegurar a existência de patrimônio suficiente à quitação do crédito titularizado pelos donos da obra, mormente quando não há restrição ao uso dos bens constritos por parte de sua proprietária.
6. Recursos de apelação interpostos pelas rés e pelos autores desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.